Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-58.2010.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0000259-58.2010.8.11.0035)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo produtor rural Olmir Antônio Cordenonzi em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 89145973, alegando omissão e contradição do julgado.
Assevera que, ao contestar a lide, o Banco Embargado jamais negou a existência de cláusula contratual prevendo o cálculo do IPC de março/1990 (84,32%) - Plano Collor I – como índice monetário para correção da dívida descrita nas Cédulas de Produto Rural no 88/00555-0 e no 89/00273-3.
Sustentou que o Embargado, também, não contestou a validade das Cédulas de Produto Rural, assim como a existência de cláusula prevendo a cobrança da comissão de permanência, cumulada com juros de mora e a multa, pois o Banco sempre defendeu a legalidade de tais encargos de inadimplência.
Aduz que o julgado é contraditório, pois, de um lado, fundamenta que não há prova da contratação do índice monetário mais gravoso, e de outro, o Banco nada fala sobre a ausência da previsão da cobrança do IPC em março/1990.
Prossegue aduzindo que, embora seja produtor rural, é de rigor a inversão do ônus probatório à luz do CDC. Acrescentou que a cópia da matrícula 1.055 do CRI de Alto Garças não deixa margem para dúvidas de que as duas operações bancárias foram quitadas após a vigência do plano econômico combatido.
Com suporte nesses argumentos, pugnou pela complementação do julgado, a fim de que a sentença seja revigorada, desprovendo o apelo do Banco.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas por Olmir Antônio Cordenonzi, não verifico a alegada omissão e contradição no julgado, à luz do art. 1.022 do CPC.
Com efeito, é consabido que os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.
Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.
Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados na decisão combatida, como ocorre no caso destes autos.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, a omissão é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los; verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.
A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.
Como se pode perceber, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para revigorar sentença que lhe era favorável e procrastinar a solução da controvérsia.
Na espécie, ficou claro que, por se tratar de sentença genérica oriunda de Ação Civil Pública que condena a Instituição Bancária ao pagamento de expurgos inflacionários cobrados em Cédula de Produto Rural, na fase de liquidação individual, segundo orientação do STJ, é ônus do demandante “a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado".
Esta Relatora tomou o cuidado de citar a fala do ministro Luis Felipe Salomão, o qual elencou precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ no sentido de que a sentença coletiva – originada de ação civil pública – que define os expurgos inflacionários não é determinável a ponto de, mediante simples operações aritméticas, ser estabelecido o valor devido a cada titular.
Por isso mesmo, é imprescindível que o autor da ação traga a prova, indene de dúvida, da titularidade do direito à diferença do expurgo inflacionário, competindo somente ao produtor rural instruir seu pedido com documentos hábeis a respaldar a discriminação de cálculo apresentada à vista da aferição do valor devido.
No caso concreto, imbuído do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, o Embargante deveria ter trazido a cópia das 02 (duas) Cédulas de Produto Rural que firmou o Embargado, notadamente: (i) CPR no 88/00555-0 emitida em 26/09/1988, e vencida em 15/06/1991; e (ii) CPR no 89/00273-3 emitida em 11/12/1989 e vencida em 13/12/1990, cujo vencimento foi prorrogado para 30/06/1991. Contudo, não trouxe a documentação exigida, mas apenas a cópia de matrícula de imóvel na qual tais CPRs foram averbadas.
O fato de ambas as CPRs terem sido quitadas em 1999, por si só, não conduz à presunção de que, no cálculo da dívida, houve a incidência o índice monetário declarado abusivo - IPC de março/1990 (84,32%). É imprescindível a leitura do contrato, sendo este o vínculo que faz leis entre as partes.
Repito, o Embargante juntou apenas a cópia da matrícula 1.055 do CRI de Alto Garças, no qual se vê a averbação das 02 (duas) CPRs acima descritas. Todavia, insisto, não dá para saber se, de fato, houve a pactuação expressa do índice monetário abusivo – IPC (84,32%) – não se podendo presumir essa situação.
Quanto a não aplicação do CDC ao caso concreto, a decisão embargada também é esclarecedora no capítulo em que diz o Embargante não é destinatário final do numerário emprestado, não se tratando de relação de consumo.
Ficou bem explicado que o caso destes autos é diferente daquele que versa sobre a sentença coletiva de procedência do pedido da Ação Coletiva de Consumo, autuada sob o número 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, e que reconheceu o direito de poupadores de cadernetas de poupança em reclamar a diferença de expurgo inflacionário dos planos econômicos que previam índices abusivos. Nesta situação, é inquestionável que a relação entre o poupador e a instituição bancária é de consumo, o que implica inversão probatória à luz do CDC.
Diferentemente, na espécie, o Embargante é produtor rural e o crédito tomado em 1988 e 1989 serviu para fomentar sua atividade-meio, que visava fins lucrativos; portanto, na linha remansosa da jurisprudência, o produtor rural não é destinatário final do numerário bancário, portanto, não soa razoável que, neste tipo de liquidação individual, o produtor rural passe a ser tratado como se fosse consumidor final.
E por questão de lógica, o fato de a Instituição Bancária ter se mantido em silêncio no cumprimento da determinação judicial que ordenou a apresentação da cópia das CPRs não induz em presunção da cobrança do encargo questionado. Isso porque, repito, não cabe ao Banco fazer prova contra ele próprio.
Ademais, mesmo que o Banco Embargado traga teses defendendo os encargos da inadimplência, aí incluídos: comissão de permanência, correção monetária pelo IPC, juros de mora e multa, também não quer dizer, por via oblíqua, que todos esses encargos estavam previstos nas CPR no 88/00555-0 e no 89/00273-3.
Dito isso, não há o que ser complementado no julgado recorrido.
Feitas essas considerações, REJEITO OS ACLARATÓRIOS.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora